Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenização, por dano moral, ajuizada contra instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Pretende o Apelante, em preliminar, a nulidade da sentença, por error in procedendo, suspender descontos automáticos em conta corrente referentes a empréstimos, reconhecer dano moral e conceder gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por contrariar decisão anterior em agravo de instrumento; (ii) aferir se o consumidor pode revogar autorização de desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente e obter a cessação dos débitos; (iii) verificar se a conduta da instituição financeira gera direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória em agravo de instrumento não vincula o juízo de origem, por se tratar de medida provisória, passível de revisão na sentença.
4. A autorização para desconto em conta corrente é válida se, expressamente, prevista no contrato, observando-se o dever de informação e a boa-fé objetiva.
5. O consumidor pode, a qualquer tempo, cancelar a autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, norma que sucedeu a Resolução no 3.695/2009, sem que isso implique alteração ilícita da obrigação principal.
6. Após a solicitação de cancelamento do débito em conta corrente, eventuais descontos são ilegítimos, ainda que permaneça a obrigação contratual de pagamento por outros meios, sujeitando o devedor às consequências da inadimplência.
7. A persistência dos descontos, por si só, não configura dano moral, porquanto contratualmente previstos, e na ausência de prova de prejuízo grave ou comprometimento das necessidades básicas do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão liminar proferida em agravo de instrumento não vincula o juízo de primeiro grau na sentença.
2. É lícito ao consumidor cancelar a autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, conforme Resolução Bacen no 4.790/2020.
3. Descontos efetuados após o pedido de cancelamento são ilegítimos, sem prejuízo da exigibilidade do débito por outros meios.
4. A manutenção indevida dos descontos, sem prova de prejuízo essencial, não gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 85, §2o, e 995, parágrafo único; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023, DJE 2/5/2023.